Tribunal: STJ
Processo: 0442974-40.2009.8.13.0452
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834516 - MG (2025/0006228-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WANDERLEY TEIXEIRA DOS SANTOS FILHO
ADVOGADOS
: RAFAEL LINO DA FONSECA - MG121465
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA - MG129977
MATHIAS WALDER LOBATO - MG174079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO.
DATA FICTA. SÚMULA 7/STJ. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
IDONEIDADE
DA
FUNDAMENTAÇÃO.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A
1.
decisão agravada, ao não conhecer do agravo em recurso especial,
afastou a alegação de prescrição e reconheceu a fundamentação das
interceptações, incidindo a Súmula 7/STJ, pois a análise exigiria
reexame fático-probatório, e a Súmula 182/STJ, diante da ausência de
impugnação específica aos fundamentos adotados.
O agravante não apresentou impugnação específica aos fundamentos
2.
da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas sobre reexame
de provas e revaloração jurídica, o que não afasta a aplicação das
Súmulas 7 e 182 do STJ.
Para afastar a incidência da Súmula 7/STJ, não basta a mera
3.
afirmação de sua inaplicabilidade, sendo imprescindível demonstrar, de
forma concreta, que a controvérsia pode ser resolvida sem necessidade
de reexame fático-probatório.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48205653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 11104e1e-5306-4d4b-b46f-81a5e9d478fb

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48205653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 11104e1e-5306-4d4b-b46f-81a5e9d478fb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834516 - MG (2025/0006228-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WANDERLEY TEIXEIRA DOS SANTOS FILHO
ADVOGADOS
: RAFAEL LINO DA FONSECA - MG121465
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA - MG129977
MATHIAS WALDER LOBATO - MG174079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO.
DATA FICTA. SÚMULA 7/STJ. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
IDONEIDADE
DA
FUNDAMENTAÇÃO.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A
1.
decisão agravada, ao não conhecer do agravo em recurso especial,
afastou a alegação de prescrição e reconheceu a fundamentação das
interceptações, incidindo a Súmula 7/STJ, pois a análise exigiria
reexame fático-probatório, e a Súmula 182/STJ, diante da ausência de
impugnação específica aos fundamentos adotados.
O agravante não apresentou impugnação específica aos fundamentos
2.
da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas sobre reexame
de provas e revaloração jurídica, o que não afasta a aplicação das
Súmulas 7 e 182 do STJ.
Para afastar a incidência da Súmula 7/STJ, não basta a mera
3.
afirmação de sua inaplicabilidade, sendo imprescindível demonstrar, de
forma concreta, que a controvérsia pode ser resolvida sem necessidade
de reexame fático-probatório.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WANDERLEY TEIXEIRA DOS
SANTOS FILHO em face de decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
tendo o apelo raro se voltado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, que manteve a condenação do agravante pela prática do crime previsto
no art. 33,
, da Lei 11.343/06.
caput
No presente recurso, a defesa sustenta que não pretende o reexame de provas,
mas a revaloração do conteúdo probatório para comprovar violação aos arts. 109, III,
110,
e §1o, e 117, I e IV, todos do Código Penal, e ao art. 389 do Código de
caput
Documento eletrônico VDA48205781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 8499b197-5b0b-4763-b9c6-6b15afba6bfa

Processo Penal, pleiteando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa. Argumenta, ainda, a nulidade das interceptações telefônicas, com
fundamento no art. 2o, I, da Lei n. 9.296/1996, e nos arts. 158-A e 158-B do CPP,
alegando ausência de fundamentação idônea na decisão judicial que autorizou a medida.
Ao final, requer o provimento do recurso para modificação da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por dois
fundamentos: (i) afastamento da tese de prescrição com base na existência de certidão
nos autos que atestava a data da publicação da sentença, o que não permite estipulação de
data ficta, como pretende a defesa, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ; e (ii)
reconhecimento da idoneidade da fundamentação do
que autorizou as
decisum
interceptações telefônicas, afastando a alegação de nulidade.
Verifica-se, contudo, que a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas
quanto à ausência de reexame de provas e à necessidade de mera revaloração jurídica dos
fatos, sem atacar de forma direta e detalhada os óbices reconhecidos na decisão.
Com efeito, é mister mencionar que "para afastar a aplicação da Súmula n. 7
do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte
apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame
de fatos e provas da causa" (AgRg no AREsp 1.713.116/PI, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
8/8/2022
Ademais, como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a
qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial,
tampouco a insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que
assim dispõe:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.

A propósito:
Documento eletrônico VDA48205781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 8499b197-5b0b-4763-b9c6-6b15afba6bfa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para
uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do
conjunto fático- probatório em instância especial para desclassificação do
delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do
agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.645.466/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
20/3/2025
26/3/2025

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA 182/STJ AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos
óbices das Súmulas 7 e 83/STJ. Entrementes, o agravante ateve-se à negativa
genérica da incidência dos óbices de admissibilidade das Súmula 83/STJ, pelo
fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado 83/STJ aos recursos
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas. Esse
proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo, nos
termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante traz apenas
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque,
para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
Documento eletrônico VDA48205781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 8499b197-5b0b-4763-b9c6-6b15afba6bfa

teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
10/8/2022

Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, de modo que se impõe, no
presente caso, a manutenção da decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48205781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 8499b197-5b0b-4763-b9c6-6b15afba6bfa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0006228-2
AREsp 2.834.516 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 04429744020098130452 10000232559195003
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WANDERLEY TEIXEIRA DOS SANTOS FILHO
ADVOGADOS
: RAFAEL LINO DA FONSECA - MG121465
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA - MG129977
MATHIAS WALDER LOBATO - MG174079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: GILDO MORATO DE LIMA
CORRÉU
: ANDREA DE FATIMA AMARAL DOS PASSOS
CORRÉU
: MARCELO ALVES DE RESENDE
CORRÉU
: MARCO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WANDERLEY TEIXEIRA DOS SANTOS FILHO
ADVOGADOS
: RAFAEL LINO DA FONSECA - MG121465
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA - MG129977
MATHIAS WALDER LOBATO - MG174079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155458524443047@
2025/0006228-2 - AREsp 2834516 Petição : 2025/0048443-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48129688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:28:17
Código de Controle do Documento: 88FB8C89-FDD2-4712-8416-B07F698475CC